Tribunal: TJPA
Processo: 0809288-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809288-40.2021.8.14.0000

PACIENTE: AUGUSTO CORREA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 157, §2º, INC. II, §2º-A, INC. I, C/C ART. 70, TODOS DO CP.
1
)

PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos delitos imputados ao paciente,
o qual, em tese, em concurso de agentes e

utilizando-se de arma de fogo, subtraiu um automóvel em via pública, sendo que durante a empreitada criminosa, as vítimas foram lesionadas por disparos de arma de fogo efetuadas por um dos meliantes e necessitaram ser hospitalizadas.
Logo, fundamentada a decisão que, respaldada em elementos concretos dos autos, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública, inviabilizando a soltura do paciente.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,
BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.

3
)
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

57ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, encerrada em quinze de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 15 de outubro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada Maria Soares de Souza de Orlanda (OAB/PA 30.225) em favor de AUGUSTO CORRÊA DA COSTA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e no art. 648, inc. V, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a impetrante, ter sido o paciente preso em flagrante em 05/08/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I, c/c art. 70, ambos do CP, tendo tal prisão sido convertida em preventiva, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, bem como estar o
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar do coacto genericamente fundamentado, impondo-se a soltura do mesmo, especialmente por possuir condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura em favor do mesmo.

Os autos foram distribuídos inicialmente em regime de plantão judicial ao Des. Altemar Paes (juiz convocado), o qual referiu não se tratar de hipótese a ser apreciada em regime excepcional, razão pela qual vieram-me por distribuição regular; todavia, em, virtude do meu afastamento das funções judicantes para fruição de férias, foram redistribuídos ao Des. Leonam Cruz, o qual denegou a liminar requerida e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 53/55.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

Retornaram-me os autos conclusos para prolação do
decisum.

É o relatório.

VOTO

Alega inicialmente a impetrante, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, aduzindo, ainda, estar o
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do coacto genericamente fundamentado, impondo-se a soltura do mesmo, mormente por possuir condições pessoais favoráveis.

Tal alegação não merece prosperar, senão vejamos excerto da referida decisão (D 6171469):

“(...) Não obstante o alegado pela defesa, entendo que o pedido deve ser indeferido, visto que,
permanecem todos os fundamentos apontados na decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva
no momento da audiência de custódia, apontando resumidamente, que
a gravidade concreta da conduta perpetrada pelos agentes, e o modo de agir na prática delituosa, vez que agiram com emprego de arma de fogo, e em concurso de pessoas, lesionando as vítimas
, demonstra a propensão para a prática delitiva e
evidencia as suas periculosidades concretas
, gerando o risco da reiteração delitiva, a indicar o perigo concreto que a permanência dos agentes em liberdade representa para a segurança da própria coletividade,
evidenciando que sua segregação cautelar é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública
(CPP, art. 312).

Diante de todo o exposto, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por AUGUSTO CORRÊA DA COSTA. (...)”

A autoridade inquinada coatora, ao prestar as informações concernentes ao feito (ID 6262200), transcreveu excertos da exordial acusatória, que narra,
em síntese, ter o paciente, no dia 05 de agosto de 2021, por volta de 21h50min, na companhia de um comparsa e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraído para si, um veículo HB20, placa OTH 3405, que as vítimas usavam para transitar em via pública.

Referiu, ainda, que uma guarnição da Polícia Militar estava realizando patrulhamento às proximidades, quando avistaram 02 (dois) indivíduos, identificado posteriormente como sendo o paciente e o corréu, tomando de assalto os ocupantes do aludido veículo, tendo sido realizado disparos de arma de fogo por um dos meliantes, sendo que um deles atingiu a vítima que conduzia o veículo, na perna direita, enquanto a outra vítima foi lesionada no ombro.

Por fim, após o veículo ter sido paralisado, em razão do choque ocorrido com o muro de um condomínio residencial, o paciente desceu do carro e entrou em rota de fuga, mas foi alcançado e capturado pelos militares, sendo que as vítimas foram hospitalizadas em razão das lesões nelas provocadas pelos assaltantes
.

Logo, da leitura do aludido
decisum
, e consoante as informações prestas pela autoridade inquinada coatora, vê-se que além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto das práticas delitivas imputadas ao paciente,
pois o coacto, em tese, em concurso de agentes e utilizando-se de arma de fogo, subtraiu um veículo em via pública, sendo que durante a empreitada criminosa, as vítimas foram lesionadas por disparos de arma de fogo efetuadas por um dos meliantes e precisaram ser hospitalizadas.

Logo, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar do paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo,
tampouco
a

substituição da custódia cautelar por outras medidas elencadas no art. 319, do CPP,
posto que presentes os seus motivos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB
, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 15 de outubro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 20/10/2021